Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SERP JUD. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CREDOR. UTILIZAÇÃO JUDICIAL RESTRITA A HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONSULTA DIRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente possível a determinação judicial de pesquisa patrimonial pelo sistema SERP JUD, após o insucesso das diligências realizadas pelo exequente por meio das bases tradicionais de consulta.
2. O SERP JUD, embora seja instrumento relevante de integração dos registros públicos, não se destina à utilização indiscriminada pelo Poder Judiciário, sendo cabível sua intervenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciada a inviabilidade de obtenção das informações diretamente pelo interessado.
3. Ausente o benefício de gratuidade de justiça e inexistindo impedimento concreto que obste a consulta extrajudicial às serventias de registro, não se justifica a transferência do ônus da diligência ao Poder Judiciário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.